Tribunal: TJSP
Processo: 2027821-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BENS MÓVEIS – REMOÇÃO IMEDIATA COM NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO - CARÁTER PREFERENCIAL, NÃO ABSOLUTO, DO ART. 840, § 1o, DO CPC – BENS DESTINADOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EXECUTADA – PREJUÍZO EVIDENTE - AUSÊNCIA DE JUSTO MOVITO PARA REMOÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027821-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ELLO
ESPECIALIDADES MÉDICAS CLÍNICA POPULAR LTDA, é agravado GABRIELA
VILELA ROSA FIGUEIREDO SYLOS-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027821-47.2020.8.26.0000 -Voto no 47313
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027821-47.2020.8.26.0000
COMARCA DE FRANCA
AGRAVANTE: ELLO ESPECIALIDADES MÉDICAS CLÍNICA POPULAR LTDA
AGRAVADO: GABRIELA VILELA ROSA FIGUEIREDO SYLOS-ME
VOTO No 47.313
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE
BENS MÓVEIS REMOÇÃO IMEDIATA COM NOMEAÇÃO
DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO - CARÁTER
PREFERENCIAL, NÃO ABSOLUTO, DO ART. 840, § 1o, DO
CPC BENS DESTINADOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
DA EXECUTADA PREJUÍZO EVIDENTE - AUSÊNCIA DE
JUSTO
MOVITO
PARA
REMOÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em execução
de título extrajudicial, de decisão cujo teor transcrevo, no
que interessa:
“Conforme art. 840, § 2o, do mesmo Código, na
ausência de depositário judicial nesta Comarca, os bens
eventualmente penhorados só poderão ser depositados em poder
da parte executada com expressa anuência do exequente. Assim
expedido o mandado, a parte credora será intimada tão logo
este seja colocado em carga, facultando-lhe acompanhar a
diligência, caso pretenda assumir o encargo (depósito),
fornecendo os meios para imediata remoção dos bens móveis
objetos da constrição. Caso contrário, o mandado deverá ser
cumprido com o depósito dos referidos bens atribuídos à parte
executada. Intime-se”.
Sustenta a agravante que exegese intrínseca no
art. 840, § 1o, do CPC, não é taxativa quanto à remoção dos
bens em favor do credor. Os bens indicados à penhora pela
agravada são essenciais a sua atividade. Pede que os bens
penhorados permaneçam sob sua guarda. Requer efeito ativo.
Agregado efeito suspensivo, os autos foram
envidados à Mesa, com contraminuta.
É o Relatório.
Não há que se falar em preclusão como
sustentado pela agravada em contrarrazões. Trata-se de nova
decisão que acolheu pedido efetuado pela exequente de penhora
com indicações de novos endereços e bens da executada, e com
pedido expresso de remoção e encargo de depositário (fls.
24/33 e 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027821-47.2020.8.26.0000 -Voto no 47313
3
É certo que o art. 840, § 1°, do CPC, nos
casos do inciso II do caput diz que os bens ficarão em poder
do exequente, se não houver depositário judicial, porém, nada
impede que sejam confiados ao executado que já lhe detém a
posse, solução que a lei autoriza no art. 840, § 2o(Humberto
Theodoro Junior, Curso, vol. III/526, n. 395, Forense, 2015).
A designação das pessoas a que alude o art. 840 em seus
incisos é preferencial e não imperiosa (Araken de Assis,
Manual da Execução, pág. 952, n. 280, RT, 2016).
Extraio, no particular, porque adequada, lição
de José Miguel Garcia Medina, in Novo CPC Comentado, RT,
2015, que transcrevo:
“A constituição do executado como depositário
é medida que tende a agilizar o processo de execução, é menos
dispendioso, eliminando gastos com depositário judicial, e,
além disso, é medida que atende ao disposto no art. 805 do
CPC/2015, já que menos onerosa ao executado (cf. também o que
escrevemos
em
Breves
comentários
à
nova
sistemática
processual civil 3 cit., em coatutoria com Luiz Rodrigues
Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier, p. 132-133). Admite-
se, por isso, que além das hipóteses referidas no § 2o do
art. 840 do CPC/2015 (correspondente, no ponto, ao § 1o do
art. 666 do CPC/1973), o devedor poderá permanecer na sua
posse, exercendo o encargo de depositário, quando a remoção
do bem puder lhe causar evidentes prejuízos” (cf. STJ, Resp
1.304.196/SP, 3a. T., j. 10.06.2014, rel. Min. Nancy
Andrighi; no mesmo sentido, STJ, AgRg no AREsp 418.768/MS,
4a. T., j. 21.08.2014, rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgRg no
AResp 710673/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
12.12.2017; AgRg no AREsp 788760/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 05.02.2016)”.
No caso, evidente que a imediata remoção e
nomeação da exequente como depositária dos bens penhorados
(fls.
413/414)
poderá
inviabilizar
as
atividades
da
agravante/executada, por se tratar de bens destinados ao
exercício
de
sua
atividade

consultas,
exames
e
procedimentos oftalmológicos -. Assim, ausente, por ora,
motivo que justifique a remoção dos bens penhorados em mãos
da exequente, a decisão deve ser reformada para que a
executada, ora agravante, permaneça com os bens constritos na
qualidade de depositária.
No sentido há precedentes em casos parelhos
desta
Câmara:
Agravo
de
Instrumento
no
2132924-14.2018.8.26.0000, de Lucélia, Rel. Des. Alberto
Gosson,
j.
03.09.2018;
Agravo
de
Instrumento
no
990.09.297790-3, de Diadema, Rel. Des. Thiers Fernandes Lobo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027821-47.2020.8.26.0000 -Voto no 47313
4
j. 03.03.2010. No mesmo sentido: Agravo de Instrumento no
2151332-19.2019.8.26.0000, de Adamantina, 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 26.08.2019;
Agravo Instrumento no 0198517-34.2012.8.26.0000, de São
Paulo, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Irineu Fava,
j.
16.01.2013;
Agravo
de
Instrumento
no
2138860-20.2018.8.26.0000, de Piedade, 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 05.09.2018;
Agravo de Instrumento no 2231269-54.2014.8.26.0000, de São
José do Rio Preto, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Sandra Galhardo Esteves, j. 24.04.2015.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator